Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004850-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE CANAAN DE JESUS (AGRAVADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MATERIAIS – GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL –
DIES A QUO
– DATA DO CONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DISCUSSÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E TEMA 1300/STJ NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Questões relativas à inversão do ônus da prova e ao sobrestamento do feito com base na afetação do Tema 1300 do STJ não foram analisadas em primeiro grau, atraindo vedação da supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança Cotas do PASEP n. 1038215-19.2023.8.11.0041, rejeitou o pedido de suspensão do feito em razão do julgamento do tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco e prejudicial de mérito de prescrição, bem como determinou a realização de prova pericial.

Irresignado, o agravante suscita a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ, aduz a sua ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum, argumentando que a instituição financeira apenas administra as contas individuais do PASEP e segue diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União.

Diz que houve a ocorrência de prescrição da pretensão vertida na inicial, inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Desse modo, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 270131860.

Contrarrazões de Id. 276971859, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal foi afetado pelo rito dos recursos repetitivos - Recurso Especial Nº 1.895.936 - TO - junto ao Superior Tribunal de Justiça que, no Tema 1150, firmou as seguintes teses:
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso, busca-se a análise relativa à má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

Deste modo, a competência para julgar a pretensão é da justiça estadual, porquanto, se sabe, o Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista, entidade não listada no art. 109 da CF que fixa a competência da Justiça Federal.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALORES RELACIONADOS AO PASEP. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis relativas ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), razão pela qual fica evidenciada sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.922.275/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 282 DO STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.I - Na origem, trata-se ação ajuizada contra a União e o Banco do Brasil objetivando cobrar indenização por danos materiais sob a alegação de que sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, administrada pelo réu, deixou de receber a devida atualização monetária, além de ter sido objeto de saques indevidos. Na sentença, negou-se provimento aos pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para excluir a União do polo passivo e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.III - No acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo de nenhum dos dispositivos legais apontados no presente recurso especial, quais sejam, os arts. 17 e 485, VI, do CPC/2015 e os arts. 7º, §§ 6° e 10, parágrafo único, do Decreto n. 4.751/2003, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa exigida. Incide na hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula n. 282 do STF.IV - No caso em tela a parte sequer opôs embargos de declaração na origem para tentar o prequestionamento da legislação, não sendo o caso de se aventar a hipótese de prequestionamento ficto, conforme pacífico entendimento do STJ.V - As razões recursais apresentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Isso porque, ao contrário do que argumenta o recorrente, o cerne do debate não é a discussão sobre a estipulação de índices, taxas de juros e rendimentos da conta PASEP, mas sim a ausência de aplicação dos índices previamente estipulados pela União e a ocorrência de saques indevidos, como bem asseverou o acórdão recorrido.VI - A questão debatida não se relaciona ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil, sob incumbência da União Federal, mas sim sobre responsabilidade decorrente da não aplicação de correção monetária e juros legais nos valores contidos em de conta de PASEP.VII - Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC n. 8/1970. Por força do art. 5º da referida lei complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço.VIII - Não há falar em legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, mas apenas da instituição gestora, no caso, o Banco do Brasil S.A.IX - A ausência de correta aplicação dos índices de atualização do saldo da conta PASEP da parte autora, fundamento utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, incidem os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.X - Nas ações em que se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, em virtude da não ocorrência dos devidos depósitos, a União deve figurar no polo passivo da demanda, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal.XI - A presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da ausência de atualização monetária da conta do PASEP e da ocorrência de saques indevidos.XII - O STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ. A propósito, vide os seguintes precedentes: (AgInt no REsp 1.882.379/DF, relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020 e AgInt no CC 173.836/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020.)XIII - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.898.214/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

Quanto à prescrição defendida pelo agravante, ainda que o último saque tenha ocorrido há vários anos, a jurisprudência do STJ vem admitindo que, em demandas sobre reparação por erro na administração de contas PASEP, o prazo prescricional pode ser contado da ciência do dano pelo titular da conta e não da data do último saque. Assim, diante da necessidade de aprofundamento da instrução probatória para delimitar o momento exato da ciência do dano, não se justifica o reconhecimento prematuro da prescrição em sede de agravo de instrumento.

Assim, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial que definiu o Tema 1150, sedimentou o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.4. Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que
"A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp 1895936 / TO - RELATOR)

Assim, é de competência do Banco do Brasil a administração do programa, bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas, razão pela qual se mostra parte legítima para figurar na polaridade passiva dos autos.

No tocante às alegações acerca da inversão do ônus da prova e à suspensão do feito com base no Tema 1300 do STJ, cumpre registrar que tais matérias não foram objeto de enfrentamento na instância originária. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que a apreciação de questões não submetidas à deliberação pelo juízo singular importa indevida supressão de instância, o que contraria o sistema recursal pátrio e o devido processo legal.

Portanto, na ausência de vício ou ilegalidade manifesta, e encontrando-se a decisão recorrida em consonância com a orientação consolidada nos Tribunais Superiores, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025